Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA (R$3.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que determinou a retirada de anotação em cadastro de inadimplentes relativa a débito já quitado, declarou extinta a obrigação e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A recorrente sustenta que a inscrição originária seria legítima, em razão do atraso de dois meses no pagamento do débito; afirma inexistir dano moral, por ausência de comprovação de prejuízo; e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por dano moral, bem como se o valor de R$ 3.000,00 fixado a esse título deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que a inscrição inicial tenha sido legítima, compete ao credor providenciar a exclusão do registro restritivo no prazo de cinco dias úteis após a quitação da dívida (Sumula 548 do STJ). No caso, a anotação negativa foi mantida por aproximadamente onze meses após o pagamento do débito, circunstância que evidencia desídia do fornecedor no dever de atualização dos cadastros de proteção ao crédito.
5. A manutenção indevida da inscrição após a quitação configura dano moral presumido, por atingir a honra objetiva do consumidor e sua credibilidade no mercado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto ( STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024).
6. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, não havendo justificativa para sua redução (TJDFT, Acórdãos 2054056, 2011011 e 1928663).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art.55).
Tese de julgamento: “1. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida, por período superior ao prazo legal para exclusão do registro, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp no 2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão 2054056, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2011011, 0777546-36.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; TJDFT, Acórdão 1928663, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.